Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723155-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA AGRAVADO: WORISCH CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS E COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pioneira da Borracha Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 128236476 do processo n. 0702849-94.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Worisch Construções e Serviços Imobiliários e Combinados para Apoio à Edifícios Ltda., indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 37244895), sustenta a agravante que a decisão agravada “não merece subsistir porque (I) existem claros indícios de que a Worisch é uma empresa ativa no mercado e que aufere lucros, sendo que a reiteração automática de ordens de bloqueio muito provavelmente iria satisfazer ao menos parte do débito; (II) o mecanismo da ‘teimosinha’ foi disponibilizado ao jurisdicionado, não havendo razão para não ser utilizado, considerando especialmente que o juiz deve determinar medidas necessárias à satisfação do débito”. Defende que “a própria Worisch juntou extratos bancários que comprovam que ela aufere elevados lucros mensais, que poderiam quitar o débito executado”. Argumenta que, “considerando que já empreendeu os seus melhores esforços para localizar bens passíveis de penhora, bem como o fato de a Worisch recebe valores em sua conta corrente periodicamente, está evidenciada a probabilidade de eficácia da medida”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação da dívida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37244878). Em razão da prevenção verificada (ID 37254567), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 126697337 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub em nome da devedora para a localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 128236476): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido por se aquémdas custas iniciais foi desbloqueado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos à suspensão. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida pleiteada, demanda análise profunda da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (Sisbajud – ID 96833997, Renajud – ID 96833998, e-RIDF – ID 109328100 e Infojud – ID 110340332) e não se obteve sucesso na satisfação da dívida exequenda. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora